Tribunal: STJ
Processo: 0155226-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1000499 - ES (2025/0155226-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA
ADVOGADA
: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES034438
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: GABRIELLA ANACLETO KIEFER (PRESO)
CORRÉU
: THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. PACIENTE QUE
ENTROU EM CONTATO COM TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: eb02d13e-93d7-47be-8581-a5667ead4d7a

HABEAS CORPUS No 1000499 - ES (2025/0155226-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA
ADVOGADA
: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES034438
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: GABRIELLA ANACLETO KIEFER (PRESO)
CORRÉU
: THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. PACIENTE QUE
ENTROU EM CONTATO COM TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de GABRIELLA ANACLETO
habeas corpus
KIEFER, no qual se aponta como órgão coator o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que denegou a ordem no HC n. 5000198-
79.2025.8.08.0000 (fls. 11/16), mantendo a prisão preventiva decretada em razão da
suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal
(Processo n. 5042709-21.2024.8.08.0035 - fls. 20/25). O acórdão foi assim ementado
(fl. 12):
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
REQUISITOS
PRISÃO
PREVENTIVA
-
CONTEMPORANEIDADE
DA
DECRETAÇÃO DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a
ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se
mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a
materialidade e os indícios de autoria. 2 – No que diz respeito à alegação de
ausência de contemporaneidade da decretação da prisão, verifico que em que
pese os fatos terem ocorrido em 2021, as investigações passaram a avançar
chegando à possível autoria delitiva apontando para a paciente e o corréu. Ocorre
que o comportamento da paciente, buscando contato com testemunha, indica
tentativa de interferir nas investigações, razão pela qual o decreto prisional se
mostra devidamente fundamentado. 3 - Ordem denegada.
Alega a defesa que a paciente não sabia que sua amiga iria depor no caso,
e que tiveram um contato isolado, por meio do
. Sustenta que se trata de ré
Instagram
Documento eletrônico VDA47691982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 09:34:10
Código de Controle do Documento: a4de9d4d-b37d-476d-a641-c533c121b222

primária, com bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Aduz que a decisão
que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, limitando-se a
reproduzir argumentos abstratos e sem ancoragem fática quanto à suposta
(fl. 8).
necessidade de garantir a ordem pública
Defende que a segregação cautelar
não pode ser mantida com base em meras presunções de risco processual.
Requer a revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação
de medidas cautelares alternativas.
Sem pedido liminar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do
(fls. 72/76).
writ
Estes autos foram a mim distribuídos em razão de conexão com o RHC n.
215.766/ES.
É o relatório.
VOTO
Para uma melhor elucidação dos fatos, transcrevo os seguintes trechos da
denúncia (fls. 18/19 - grifo nosso):
No dia 29 de agosto de 2021, em um Loteamento às margens da Rua Rio
Doce, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha/ES, os denunciados THIAGO
OLIVEIRA DO NASCIMENTO e GABRIELLA ANACLETO KIEFER com intenção
de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo em desfavor de pessoa do
, causando as lesões descritas no laudo de Exame
sexo masculino não identificada
Cadavérico de fls. 09 do id 56513077 as quais, por sua natureza e sede,
acarretaram-lhe a morte.
O crime foi praticado por motivo torpe, em razão da denunciada Gabriela ter
visualizado por meio de câmeras do seu celular que a vítima havia invadido a sua
.
Clínica (Instituto KIEFER) para praticar furtos
Ato contínuo Gabriella entrou em contato com o denunciado THIAGO, seu
namorado à época dos fatos, tendo ambos se dirigido ao local, rendido a vítima,
amarrando-a e em seguida efetuado nela um disparo de arma de fogo ainda no
local. Em seguida a vítima foi colocada pelos acusados no veículo da denunciada e
levada para o bairro Vale Encantado, onde consumaram o homicídio.
O crime foi praticado mediante violência eis que a vítima foi encontrada com
os pés e mãos amarrados com corda e com as duas pernas quebradas. Além
.
disso tinha perfurações por arma de fogo nas costas e na cabeça
O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis
que fora atacada de surpresa quando se encontravam no interior da clínica da
denunciada, sendo surpreendidos pelos autores que chegaram efetuando disparo
de arma de fogo.
O denunciado THIAGO também teve a sua autoria confirmada no delito
através da análise constante do Laudo Pericial de Comparação Balística entre os
elementos de munição recolhidos do crime e os elementos extraídos do corpo da
vítima de homicídio (RG DML 1502/21), com os padrões coletados na pistola
Berreta, modelo 950B, calibre 6,35 (2,5 AUTO), no de série M66201, apreendida
conforme BU no 53539596, na data de
, em posse do denunciado,
23/01/2024
durante a operação “CRIPTOVET”, realizada pelo Ministério Público, através do
GAECO, em
. Em
foi disponibilizado o Laudo de Confronto
23/01/2024
25/01/2024
Balístico No 4055/24, tendo como resultado de confronto balístico que tanto os 03
Documento eletrônico VDA47691982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 09:34:10
Código de Controle do Documento: a4de9d4d-b37d-476d-a641-c533c121b222

(três) projéteis retirados do cadáver (RG DML 1502/21), quanto os 03 (três) estojos
deflagrados recolhidos no local, são compatíveis com a pistola Berreta acima
descrita.
Autoria, materialidade e dolo inconteste, diante da análise conjunta de todos
os elementos de convicção carreados aos autos.
Assim, THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO incidiu nas iras do art. 121,
§2o, incisos I, III e IV do Código Penal, art. 14, “caput” da Lei no 10.826/03, na
forma do art. 29 do Código Penal e GABRIELLA ANACLETO KIEFER incidiu nas
iras do art. 121, §2o, incisos I, III e IV na forma do art. 29, todos do Código Penal,
pelo que requer:
[...]
Pois bem. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as
prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser
decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos
autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de
locomoção.
No caso, ao decretar a prisão preventiva, o Magistrado singular, assim
dispôs (fls. 22/24 - grifo nosso):
O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos
denunciados, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com
fundamento na garantia da ordem pública, e por conveniência da instrução criminal.
[...]
No que se refere à acusada Gabriela, esta, embora não ostente registros
criminais, também demonstrou-se pré disposta à causar transtorno à instrução
processual, haja vista que ainda na fase de inquérito, sabedora da necessidade da
oitiva de testemunhas, com elas manteve contato, muito embora estivesse proibida
.
por cautelar específica de fazê-lo
Além do mais, não se pode desprezar a
cuja prática lhes
gravidade dos fatos
é imputada.
Ante o exposto, verifica-se a gravidade concreta do delito e a periculosidade
e, nesse sentido, assim é o
dos agentes, retratadas no
utilizado
modus operandi
entendimento de nossos Tribunais Superiores:
[...]
Portanto, entendo que assiste razão ao órgão acusatório, uma vez que os
acusados repudiam o ordenamento jurídico, bem como a homeostase da ordem
pública, ensejando o preenchimento dos requisitos para a decretação da
segregação cautelar, consoante o art. 312, do Código de Processo Penal.
O Tribunal de origem manteve a custódia sob a seguinte fundamentação
(fls. 15/16 - grifo nosso):
No que se refere à alegação de que a prisão preventiva carece dos requisitos
autorizadores, sobretudo quanto à contemporaneidade da medida extrema,
entendo que melhor sorte não assiste aos impetrantes.
Conforme consta nos autos, o crime ocorreu em agosto de 2021. Entretanto,
apenas em janeiro de 2024, com a deflagração da operação "Criptovet", surgiram
os primeiros elementos que indicavam a autoria, notadamente pela apreensão da
arma de fogo com o corréu Thiago Oliveira do Nascimento. A perícia balística
confirmou a compatibilidade dos vestígios dos disparos, com os projéteis retirados
do corpo da vítima.
Além disso, declarações prestadas por uma testemunha protegida
reforçaram os indícios de autoria do crime de homicídio investigado.
, a autoridade policial representou pela
Diante dessas novas evidências
decretação da prisão temporária do corréu Thiago e pela aplicação de medidas
Documento eletrônico VDA47691982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 09:34:10
Código de Controle do Documento: a4de9d4d-b37d-476d-a641-c533c121b222

cautelares à ora paciente, consistentes na monitoração eletrônica e na proibição
de se ausentar da Comarca.
A Magistrada responsável pelo caso determinou, em relação à paciente, a
proibição de se ausentar da Comarca e de manter contato com o corréu. No
entanto, com o avanço das investigações, constatou-se que Gabriela manteve
contato com uma das testemunhas, exatamente no dia em que esta prestaria
depoimento na esfera policial.
Ainda que se argumente que a restrição de contato imposta à paciente se
limitava ao corréu, o comportamento evidenciado – especialmente a tentativa de se
– justifica a necessidade da prisão
encontrar com uma testemunha prestes a depor
preventiva, para garantir a regularidade da instrução processual.
Ressalte-se que Gabriela tem pleno conhecimento dos fatos investigados e,
portanto, sua atitude de procurar uma testemunha arrolada no caso, indica uma
, o que reforça a necessidade de sua
tentativa de interferência nas investigações
segregação cautelar.
Dessa forma, entendo que a prisão preventiva da paciente encontra respaldo
na contemporaneidade de seu comportamento e na necessidade de preservação
da instrução processual. Assim, estando o decreto prisional fundamentado em
indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e necessidade de resguardar a
.
investigação, concluo que a medida se revela legítima e adequada
Como se vê, a prisão preventiva foi idoneamente decretada com base no
fato de que a ora paciente [...] demonstrou-se pré disposta à causar transtorno à
instrução processual, haja vista que ainda na fase de inquérito, sabedora da
necessidade da oitiva de testemunhas, com elas manteve contato, muito embora

estivesse proibida por cautelar específica de fazê-lo (fl. 23); bem como na extrema
supostamente cometido pelos réus, que, suspeitando que
gravidade concreta do crime
a vítima estivesse cometendo o crime de furto, amarraram suas mãos e pernas e a
.
mataram com disparos de arma de fogo e quebrando suas pernas
Dessa forma, a prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea pelas
instâncias ordinárias, com base na especial reprovabilidade dos fatos e no modus
operandi do crime, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública. 6. A
gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva foram considerados
suficientes para a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível a aplicação de
(AgRg no HC n. 967.343/SP, Ministro Otávio de
medidas cautelares mais brandas
Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN
).
8/5/2025
Com efeito, a prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir
a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao réu, evidenciada
(AgRg no HC n.
pelo modus operandi do delito e pela extrema violência empregada
980.785/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 31/3/2025).
Ademais, a respeito do fundamento da custódia de que a paciente manteve
contato com testemunha exatamente no dia em que esta prestaria depoimento,
confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
CRIMES
DE
HABEAS
CORPUS
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA PRATICADA POR SERVIDOR PÚBLICO, USO
Documento eletrônico VDA47691982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 09:34:10
Código de Controle do Documento: a4de9d4d-b37d-476d-a641-c533c121b222

DE DOCUMENTO FALSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AMEAÇAS
E
INTIMIDAÇÕES A TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREVISÃO DE REVISÃO DA PRISÃO APÓS O
ENCERRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312
do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e
STJ.
3. Para o colegiado, que referendou a decisão monocrática do Relator, a
prisão preventiva foi mantida porque o paciente estaria interferindo de forma clara
e direta junto a testemunhas.
Precisamente: "o investigado, ao retomar suas funções como magistrado,
oculares dos supostos delitos em
entrou em contato com testemunhas
investigação, gerando nelas temor e receio reverenciais". [...].
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 936.521/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
- grifo nosso).
18/11/2024

DIREITO PENAL.
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
[...]
3. A decisão de manter a prisão preventiva baseia-se na gravidade concreta
do crime e nos indícios suficientes de autoria e materialidade.
4. A fuga do distrito da culpa e a

tentativa de contato com testemunhas
reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.
[...]
IV. ORDEM DENEGADA
(HC n. 853.506/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
- grifo nosso).
12/11/2024
Ressalto, ainda, que, para que fosse possível a análise da alegação de que
a paciente não sabia que a testemunha seria ouvida, bem como a respeito do teor da
conversa que tiveram, seria imprescindível o exame dos elementos fáticos da lide, o
que é inviável na estreita via do
, que possui rito célere e cognição
habeas corpus
sumária.
Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições
pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da
prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias
ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares
alternativas.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47691982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 09:34:10
Código de Controle do Documento: a4de9d4d-b37d-476d-a641-c533c121b222

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.000.499 / ES
Número Registro: 2025/0155226-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001987920258080000 50427092120248080035
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA
ADVOGADA
: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES034438
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: GABRIELLA ANACLETO KIEFER (PRESO)
CORRÉU
: THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48447488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:56
Código de Controle do Documento: e9c6c46f-0e6a-4a07-8805-2500e0e5d8aa

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:56
Código de Controle do Documento: e9c6c46f-0e6a-4a07-8805-2500e0e5d8aa